Tribunal: STF
Processo: HC 200519
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Valter Moreira da Costa Júnior, advogado, em benefício de Gilberto dos Santos, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.2.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 643.685/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 6.10.2016, o paciente e outros três corréus foram denunciados pela suposta prática do delito previsto nos incs. I, II, IV e VI do § 2º do art. 121 do Código Penal (feminicídio). Ao paciente foi imputada também a prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no caput do art. 311 do Código Penal. Narrou-se na denúncia:
    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14 de julho de 2016, por volta das 17h35min, na Rua Ernesto Carlos Pavret, 231, Chácara Santa Rita, nesta cidade e comarca, JOÃO PAULO MOREIRA DO PRADO, qualificado a fls. 31, matou, mediante paga e recurso que dificultou a defesa da ofendida, Paula Marques Braga.
    Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, ALESSANDRO RENATO OCANHA DOS SANTOS, qualificado a fls. 16, de qualquer modo, concorreu para o crime de homicídio de Paula Marques Braga, mediante paga ou promessa de recompensa, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.
    Consta, também, do inquérito policial que, GILBERTO DOS SANTOS, qualificado a fls. 174, e PEDRO CARLOS DOS SANTOS, qualificado a fls. 85, de qualquer modo, concorreram para o crime de homicídio de Pauta Marques Braga, cometido mediante paga ou promessa de recompensa, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino,
    Consta, por fim, do inquérito policial que, logo após o homicídio de Paula Marques Braga, na cidade de Taubaté, JOÃO PAULO MOREIRA DO PRADO, qualificado a fls. 31, e GILBERTO DOS SANTOS, qualificado a fls. 174, adulteram número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento.
    Segundo o apurado, ALESSANDRO RENATO era marido da vítima. Incomodado com os gastos excessivos da mulher, decidiu matá-la (motivo fútil), Para tanto, entrou em contato com GILBERTO DOS SANTOS, para que fosse contratado um executor do homicídio. GILBERTO DOS SANTOS, então patrão de PEDRO CARLOS, perguntou a ele se não aceitava matar Paula Marques Braga, a mulher de ALESSANDRO, mediante pagamento, PEDRO CARLOS disse que não mataria a vítima, mas entrou em contato com JOÃO PAULO, filho de sua ex-companheira. PEDRO CARLOS sabia do envolvimento de JOÃO PAULO em crimes e que ele estava necessitando de dinheiro.
    JOÃO PAULO aceitou matar a vítima, A ele foram entregues R$ 3.000,00 (três mil reais). ALESSANDRO combinou com JOÃO PAULO detalhes para o assassinato de Paula. Trouxe JOÃO PAULO à cidade de Caçapava, indicando o local exato em que o crime haveria de ser praticado. ALESSANDRO combinou com JOÃO PAULO que ele (ALESSANDRO) e a mulher sairiam para caminhar no final da tarde. Quando ALESSANDRO se distanciasse um pouco da vítima, JOÃO PAULO deveria abordá-la e matá-la. ALESSANDRO forneceu a JOÃO PAULO a arma de fogo para a prática do homicídio.
    O combinado foi colocado em prática no dia 14 de julho de 2018. ALESSANDRO saiu com a esposa sob o pretexto de uma caminhada. ALESSANDRO correu à frente de Paula, Neste instante, aproximou-se da vítima, em uma motocicleta, JOÃO PAULO, que, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação, desfechou cinco disparos de arma de fogo contra ela, matando-a,
    JOÃO PAULO deixou o local, retornando para Taubaté, cidade em que mora. JOÃO PAULO e GILBERTO DOS SANTOS rasparam a numeração do chassi e motor, bem como retiraram a placa da motocicleta Dafra vermelha utilizada no homicídio” (fls. 1-4, e-doc. 2). 
    3. Em 4.9.2018, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Caçapava/SP (Ação Penal n. 0002112-71.2016.8.26.0101) acolheu a denúncia e pronunciou o paciente e outros três corréus.
    4. A prisão preventiva do paciente foi decretada em 13.8.2020. , A medida ainda não foi cumprida. O paciente está foragido. 
    5. Alegando ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2276188-21.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em acórdão assim ementado:
    “HABEAS CORPUS – Feminicídio – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do Paciente no cárcere – Despacho suficientemente fundamentado – Ordem denegada” (fl. 11, e-doc. 4). 
    6. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 643.685/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 9.2.2021. Estes os fundamentos do julgado:
    “(...) Depreende-se, contudo, que, no caso em comento, o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório na decisão e acórdão transcritos. 
    No caso, foi evidenciada a periculosidade do paciente, diante do fato de estar ameaçando testemunha. 
    O temor real diante das ameaças sofridas por testemunhas, revela que a manutenção do paciente em liberdade consiste em fator de intimidação ao regular trâmite processual, interferindo diretamente na instrução criminal, e é circunstância apta a justificar a prisão como forma de manutenção da ordem pública e para preservação do bom andamento do processo. 
    Ora, ‘a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar’ (AgRg no HC n. 148.964/MT, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/03/2018, DJe 06/04/2018). 
    Do mesmo modo, ‘a medida constritiva é reforçada, segundo entendimento desta Corte Superior, nas hipóteses em que a prisão decorre das ameaças dirigidas às testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo’ (AgRg no HC n. 517.221/MS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019). 
    Nesse sentido, destaco também: (...) 
    De outro vértice, as circunstâncias que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e a garantia da instrução criminal. O mesmo entendimento é perfilhado por esta Corte Superior, a exemplo destes precedentes: (…)
    De outra banda, insta registrar que não merece guarida a alegação de que as condições subjetivas favoráveis ao paciente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se: (…)
    Além disso, importante esclarecer que é inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas, consoante dispõe o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, como no caso em apreço. 
    Nesse sentido, a título de exemplo: (...). 
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus” (e-doc. 8). 
    Não tendo sido interposto recurso contra esse julgado a decisão monocrática de não conhecimento transitou em julgado em 23.2.2021. 
    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, nele insistindo o impetrante na alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva.
    Alega que “o Paciente não praticou o crime apurado na origem, bem como, o fato que ensejou a decretação de sua prisão foi unilateral, e carente de provas, sou seja, somente com base no depoimento da suposta vítima de ameaça, a qual não tem qualquer tipo de relação com o crime apurado de homicídio” (fl. 3, e-doc.1).
    Afirma que “a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente se utilizou da gravidade abstrata do delito para determinar a medida extrema, deixando de observar que inexistem os requisitos autorizadores do decreto preventivo” (fl. 3, e-doc. 1).
    Argumenta que “a decisão proferida pela d. Autoridade Coatora, no lugar da efetiva apreciação judicial do pedido defensivo, limitou-se a apresentar decisão padrão – genérica e abstrata – passível de ser proferida em qualquer ação penal de qualquer natureza, em flagrante ofensa aos Princípios contidos na Carta Magna e no Código de Processo Penal” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Salienta que “não foram colhidos indícios de autoria e materialidade que indicassem a pratica criminosa que justificou a decretação da prisão preventiva, isto por que a mera alegação da vítima de ameaça, por si só, não serve como prova cabal para ensejar a manutenção do mesmo na prisão, nem mesmo uma eventual condenação” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Diante do exposto, estando presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris, requer se dignem Vossas Excelências de concederem medida liminar para que seja concedida a ordem expedindo contramandado de prisão em favor do Paciente e, após as informações prestadas pela autoridade coatora, requer seja definitivamente concedida a ordem, declarando a ilegalidade da coação, confirmando-se a liminar. 
    Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, diferente é a análise do pedido quanto a concessão da medida cautelar, para que o Paciente aguarde em liberdade o julgamento do presente writ, com a aplicação de medidas cautelares do art. 319 e seguintes do CPP, como medida de inteira Justiça” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 643.685/SP. Contra essa decisão não foi interposto recurso, ocorrendo o trânsito em julgado em 23.2.2021.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Confiram-se também os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018). 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
    I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. 
    II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. 
    III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 
    1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux).
    2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva.
    3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014). 
    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, analiso os elementos dos autos para verificação de eventual ilegalidade a autorizador a concessão da ordem de ofício.
    11. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Caçapava/SP, em 13.8.2020, com base nos seguintes fundamentos:
    “Trata-se de pedido de decretação da prisão preventiva formulado pelo Ministério Público em desfavor de Gilberto dos Santos. Sustenta que o pronunciado tem perpetrado ameaças constantes a Renato Carvalho Santos, em razão deste ter conhecimento de seu envolvimento no homicídio de Paula Marques Braga. 
    Junta aos autos, nesta data, boletim de ocorrência e termo de declarações, nos quais Renato retrata as ameaças que tem sofrido.
    DECIDO. 
    Entendo que o pleito formulado deve ser deferido, com o consequente decreto prisional preventivo do acusado. 
    Do que se denota dos documentos trazidos, Gilberto é pessoa aparentemente perigosa, tendo participado suposta e ativamente do homicídio de Paula. Após ter confidenciado informações à Renato, passou a adotar comportamento agressivo, o qual não se restringe à pessoa deste, mas também a seus filhos e sua namorada. 
    Verifica-se, desse modo, a ausência de freios a impedir que o réu leve a cabo seu intento criminoso, buscando assegurar a impunidade em relação ao delito anteriormente praticado. Assim sendo, sua segregação cautelar se mostra necessária, como único meio de afastá-lo do convívio de suas vítimas e impedir a consumação delitiva. 
    Observe-se, nos termos acima destacados, que o decreto prisional preventivo encontra lastro na garantia da ordem pública, ante a probabilidade de reiteração em comportamento criminoso dos mais graves em nosso ordenamento, ceifando a vida de terceiros.
    Ademais, a conveniência da instrução criminal também deve ser resguardada. Do que se depreende, Renato será testemunha chave na Sessão Plenária a se realizar, de modo que sua integridade deve ser resguardada, assim como sua tranquilidade, para que possa trazer aos autos a verdade dos fatos de que tem conhecimento. 
    Desse modo, a decretação da prisão preventiva de Gilberto encontra-se amplamente fundamentada, não havendo outra medida cautelar diversa da prisão que se mostre apta a atingir os fins necessários à situação narrada. 
    Ante o exposto, decreto a prisão preventiva de GILBERTO DOS SANTOS, determinando-se que se expeça mandado de prisão em seu desfavor” (fls. 8-9, e-doc. 6). 
    O decreto de prisão preventiva foi ratificado pelo juízo de primeiro grau em 17.11.2020, quando indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar, formulado pela defesa:
     “I - Fls. 913/917: O pedido de revogação da prisão preventiva não comporta acolhimento, tendo em vista que permanecem íntegros os motivos que ensejaram a decretação da segregação cautelar. 
    Ao revés do sustentado pela Defesa de GILBERTO, a prisão cautelar é necessária para garantia da ordem pública, bem como para se assegurar a conveniência da instrução processual, uma vez que o acusado estava ameaçando testemunha que será ouvida em sessão plenária e também seus familiares. 
    Ora, se o réu permanecer solto poderá atentar contra à vida ou a integridade física da testemunhas e seus familiares, no afã de se desvencilhar de eventual responsabilização criminal. 
    Não se pode olvidar que o réu GILBERTO está sendo processado pela prática de crime contra vida (homicídio). 
    Além disso, mostra-se evidente o interesse do réu em se furtar da aplicação da lei penal, haja vista que se encontra foragido, embora ciente da existência de mandado de prisão em seu desfavor. 
    Assinalo, por fim, que nenhuma das medidas cautelares prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram efetivas para preservação da integridade física da testemunha e/ou de seus familiares. 
    Destarte, porque presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e, por conseguinte, mantenho a decisão proferida as fls. 850/851 por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 2-3, e-doc. 7). 
    12. A decisão de prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal bandeirante em 18.12.2020, ao denegar o Habeas Corpus n. 2276188-21.2020.8.26.0000.
    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou de teratologia. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a gravidade em concreto da conduta (feminicídio), a ameaça a testemunha e a fuga do distrito da culpa serem motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PRISÃO PREVENTIVA – AMEAÇA A TESTEMUNHA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Ameaça a testemunha sinaliza a periculosidade do agente, sendo viável a prisão preventiva.
    PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva ou a autorizar recolhimento domiciliar. 
    PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal” (HC n. 191.455, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.11.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. APRECIAÇÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.435 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.11.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2019). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; e art. 211, caput). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Fuga do distrito da culpa. Ameaça a testemunhas. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido” (HC n. 159.583 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018). 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. FUGA DO PACIENTE. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS, SUFICIENTES E IDÔNEOS PARA A PRISÃO DO ORA PACIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA. 
    1. Se não foi submetida à instância antecedente a alegação de excesso de prazo da prisão do ora Paciente, não cabe ao Supremo Tribunal Federal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância.
    2. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes.
    3. Necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, considerada a fuga, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos.
    4. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie vertente.
    5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado” (HC n. 111.058, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2012). 
    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora